Tribunal: TJES
Processo: 5000690-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000690-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO CLUB VISTA DO ATLANTICO

AGRAVADO: JOSEMIR GOIS SILVA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. De acordo com o artigo 502, do CPC/15, “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, detendo força de lei nos limites da lide e das questões expressamente decididas, vide o prescrito no artigo 503, do CPC/15.

II. Com esteio nos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, deverá o cumprimento de sentença guardar fidelidade ao título executivo judicial, não se admitindo a rediscussão de matérias afetas à fase de conhecimento.

III.
Na hipótese, assiste
parcial
razão ao
condomínio
agravante, na medida em que, conforme acordo firmado com o
condômino
agravado e devidamente homologado pelo Juízo a quo,
afigura-se devida a inclusão no cumprimento de sentença d
as taxas de condomínio
inadimplidas durante o
período estabelecido para o cumprimento da avença.

IV.
Logo, considerando o marco temporal estabelecido na Cláusula 02, alínea “b”, a saber, 29 (vinte e nove) meses a partir de 08.02.2018, acertada a inclusão, pelo credor/agravante, das parcelas condominiais vencidas até a data de 08.07.2020, não havendo que se falar, portanto, na limitação às prestações vencidas à época do ajuizamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo 0011118-34.2017.8.08.0048).

V.
Por outro lado, equivocada a inclusão das parcelas vencidas posteriormente ao marco temporal supracitado, eis que ultrapassam o período estabelecido para o cumprimento da transação homologada, devendo, nesse diapasão, serem suprimid
o
s do cumprimento de sentença os débitos constituídos após 08.07.2020.

VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5000690-08.2024.8.08.0000

A
GRAVANTE
: CONDOMINIO CLUB VISTA DO ATLANTICO

A
GRAVAD
O
S
: JOSEMIR GOIS SILVA e CLEIDIANE GOMES DIAS

J
U
ÍZA
: DR
A
. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO CLUB VISTA DO ATLANTICO

em face de decisão
(Id. 34322801)
proferida pelo Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1ª Vara Cível,
em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Processo 5016142-79.2022.8.08.0048) movido contra o
JOSEMIR GOIS SILVA e CLEIDIANE GOMES DIAS
,
cujo
decisum
,
por considerar que “
o débito exequendo foi calculado em desrespeito à sentença homologatória de acordo, o que pode ser extraído da própria inicial deste cumprimento de sentença, já que, daquele acordo, apenas 04 parcelas foram inadimplidas e, somente quanto a elas pode, aqui, ser exigido o cumprimento, pois o provimento não se constitui, e nem poderia, em título executivo em aberto para que o credor cobre débitos que não integraram o referido acordo
”, determinou a intimação do credor/agravante para acostar “
planilha de débito compatível com o título executivo, sob pena de extinção do feito.
”

Em suas razões recursais, sustentou que “
o acordo firmado na Ação de Execução, devidamente homologado sem qualquer ressalva, autorizava, no parágrafo segundo da Cláusula Segunda, a inclusão das parcelas vincendas em eventual execução
”, encontrando-se em linha com o artigo 323, do CPC/15.

Pontuou que “
na hipótese de o Tribunal de origem, diante das peculiaridades da situação em concreto, estabelecer marco diferenciado no título executivo judicial, ocorrendo o trânsito em julgado da decisão, esse não poderá ser modificado em cumprimento de sentença, sob pena de violação das normas processuais referentes à coisa julgada e à segurança jurídica.
”

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo, para que “
se abstenha o juízo de primeiro grau de praticar qualquer ato decisório, até o julgamento final do presente recurso
” e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, “
a fim de permitir a inclusão das taxas vincendas no curso execução, sob pena de violação à coisa julgada.
”

D
ecisão no Id. 7156423 antecipando em parte a pretensão recursal para viabilizar o prosseguimento do cumprimento de sentença das parcelas condominiais vencidas até a data de 08.07.2020, excluindo-se, por conseguinte, os boletos vencidos entre 10.07.2020 e 10.07.2022.

Ausentes contrarrazões.

C
om efeito,
de acordo com o artigo 502, do CPC/15, “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”,
detendo
força de lei nos limites da lide e das questões
expressamente
decididas
,
vide o prescrito no
a
rtigo 503,
do
CPC/15.

Frente a estas características,
estabelece o artigo 508, do CPC/15, que, uma vez “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.”

A respeito da matéria, aduz Marcelo Abelha Rodrigues
in
Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016:

“
A
imutabilidade do julgado está intimamente relacionada à formação do trânsito em julgado. É com ele que a decisão passa de mutável para imutável.
A questão de saber se essa imutabilidade será restrita àquele processo vai depender da coisa julgada que se formou: se material ou formal. Dizer que alguma coisa é imutável significa a mesma coisa que asserir que algo não está sujeito a mudanças. Nesse passo, como se verá, a mutabilidade é fenômeno que guarda íntima relação com o estado de litispendência do processo, e a imutabilidade, com o trânsito em julgado.

(...)

Como bem disse Liebman, o 'instituto da coisa julgada pertence ao Direito público e mais precisamente ao Direito constitucional', motivo pelo qual o próprio texto constitucional brasileiro de 1988 asseverou, no art. 5º, XXXVI, com natureza de cláusula pétrea, que 'a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada'. Por intermédio desse preceito
fica extremamente clara a opção política do legislador de que, 'com a sentença definitiva não mais sujeita a reexames recursais, a
res in iudicium deducta
se transforme em
res iudicata
, e a vontade concreta da lei, afirmada no julgado, dá ao imperativo jurídico ali contido a força e autoridade de
lex especialis
entre os sujeitos da lide que a decisão compôs.'

(...)

Importante ressalvar a lição de Barbosa Moreira em relação à eficácia preclusiva da coisa julgada: 'manifesta-se no impedimento que surge, com o trânsito em julgado, à discussão e apreciação das questões suscetíveis de influir, por sua solução, no teor do pronunciamento judicial, ainda que não examinadas pelo juiz. Essas questões perdem, por assim dizer, toda a relevância que pudessem ter em relação à matéria julgada.
Posto que se conseguisse demonstrar que a conclusão seria diversa, caso elas houvessem sido tomadas em consideração, nem por isso o resultado ficaria menos firme; para
evitar, pois, dispêndio inútil de atividade processual, simplesmente se exclui que possam ser suscitadas com o escopo de atacar a
res iudicata
. (...)”

Exatamente por isso “
O pedido de cumprimento ou a execução da sentença deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica,
admitindo-se sua retificação apenas em caso de erro material ou omissão, razão pela qual não é possível a extensão dos efeitos da coisa julgada para abarcar obrigação não assumida no acordo homologado por sentença.
” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 048189006314, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020), posicionamento que vai ao encontro da “
necessidade de adstrição da execução aos limites do título executivo
” (
STJ
; REsp n. 1.138.195/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe de 5/9/2012.)

Nesse sentido:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO.
PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO TÍTULO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) eventual julgamento citra petita não autoriza a execução daquilo que se havia pedido e sobre o que a sentença se omitiu, haja vista a inexistência da condenação e, por conseguinte, do título executivo.
2) Constitui princípio basilar do direito executório que é nula a execução sem o título (nulla executio sine titulo). Demais disso,

o princípio da adstrição ao título implica que o módulo executivo deve proceder em total respeito aos termos do título de referência, seja judicial ou extrajudicial, não admitindo-se, em tal fase, a rediscussão de matérias afetas à fase de conhecimento.
3) Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação, 024130387053, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. À luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título sob cumprimento, corrigindo eventuais discrepâncias, desde que não se trate de questão preclusa. Precedentes.
2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes. 3. Na hipótese, uma vez constatada a existência de erro de cálculo, este decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão. 4. Agravo interno provido. (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.930.477/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 20/10/2022.)

Tem-se, nesse diapasão, que a execução deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica.

Nestes termos, aliás, posiciona-se a jurisprudência do e. STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE VER INCLUÍDAS AS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Pacífico o entendimento sedimentado na jurisprudência deste Sodalício, no sentido de que,
não obstante o art. 290 do CPC/1973 (art. 323 do CPC/2015)
admita a inclusão na sentença condenatória, de parcelas vincendas no curso da demanda
, esta providência é vedada em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Precedentes. (...) (AgInt no AREsp n. 1.476.505/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019.)

Examinados os autos, verifico assistir parcial razão ao agravante, na medida em que, conforme acordo firmado com o agravado e devidamente homologado pelo Juízo
a quo
, constou, expressamente, no Parágrafo Segundo, da Cláusula 02, que, “
Em caso de inadimplemento, o(s) devedor(es) autoriza(m) a inclusão, em eventual execução judicial,
das taxas de condomínio vincendas e cujo pagamento não tenha sido constatado pela administração condominial
durante o período estabelecido para o cumprimento desta avença
”.

Logo, considerando o marco temporal estabelecido na Cláusula 02, alínea “b”, a saber, 29 (vinte e nove) meses a partir de 08.02.2018, acertada a inclusão, pelo credor/agravante, das parcelas condominiais vencidas até a data de 08.07.2020, não havendo que se falar, portanto, na limitação às prestações vencidas à época do ajuizamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo 0011118-34.2017.8.08.0048).

Por outro lado, equivocada a inclusão das parcelas vencidas posteriormente ao marco temporal supracitado, eis que ultrapassam o período estabelecido para o cumprimento da transação homologada, devendo, nesse diapasão, serem suprimidos do cumprimento de sentença os débitos constituídos após 08.07.2020.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento ao recurso para confirmar a decisão de Id. 7156423 e reformar em parte a decisão recorrida, com o fito de
viabilizar o prosseguimento do cumprimento de sentença das parcelas
condominiais vencidas até a data de 08.07.2020,
excluindo-se, por conseguinte, os boletos vencidos entre 10.07.2020 e 10.07.2022.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)